Tribunal: TJES
Processo: 0007852-05.2007.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
EMENTA

Ementa:
Direito Civil – processo civil - ação de reparação de danos - acidente de trânsito - laudo pericial concluiu que o apelante foi o responsável pelo acidente - improcedência.

I – Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença por meio da qual o juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar os requeridos Carlos Roberto e Cachoeiro Veículos Ltda, solidariamente, em danos material, danos morais e danos estéticos, bem como condenou os requeridos a suportarem custas e honorários advocatícios que foram fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, tomando por base as disposições constantes do art. 85, § 2º, do CPC.

II – Questão em discussão

2.
As principais questões submetidas à análise são: (i) aferir quem, dentre os condutores, infringiu as normas de trânsito, dando ensejo à colisão; (ii) se a perícia técnica foi frágil para superar a prova contida no Boletim de Acidente de Trânsito, sendo que existem testemunhas presenciais que informaram dinâmica diversa da retratada pela perícia técnica.

II
I –
Razões de decidir

3
.
Inicialmente observo que as partes foram devidamente cientificadas que as provas produzidas no decorrer do procedimento instrutório não se revelaram suficiente para o deslinde da controvérsia, fato devidamente registrado nas decisões de fls. 731-736 (0006849-83.2005.8.08.0011) e 589-594 (0007852-05.2007.8.08.0011).

4
.
A magistrada singular não ignorou a relevância da prova no boletim de acidente de trânsito ou descredibilizou o depoimento da testemunha presencial, somente entendeu necessário a produção de prova pericial de ofício em razão das contradições nos depoimentos das testemunhas WASHINGTON DEFINO TEDESCO e JAIR LEAL LIMA.

5.
Restou comprovado que o recorrente CARLOS ROBERTO BOSCÁGLIA JÚNIOR, na condução do veículo VW GOL, PLACA ALB4697, foi quem imprimiu trajetória retilínea na curva, indo em direção à mão contrária, colidindo no automóvel conduzido por ROBERTO CLÁUDIO RODRIGUES MACHADO (PEUGEOT, PLACA LOO1727).

6.
Coaduno com o entendimento do juízo de primeiro grau, no sentido que
“o fato de ter sido realizada 15 (quinze) anos após o acidente, não altera a conclusão da perícia, até porque ratifica aquela que fora a do policial responsável pela lavratura do boletim de ocorrência.”

7.
Conclui-se que o recorrente agiu com imprudência ao fazer a curva com velocidade incompatível e invadiu a contramão de direção, portanto este quem infringiu o artigo 186 do CTB e consequentemente tem o dever de indenizar nos termos do artigo 186 do Código Civil.

8
.
O recorrente afirma que apenas forneceu carona ao recorrido e conforme preceitua o art. 736 do código civil, não poderia responder pelos supostos danos causados a este último, decorrentes de um acidente ao qual não deu causa. Porém, a súmula 145 do STJ preceitua que Súmula 145/STJ:
“No transporte desinteressado, de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave.”

In casu, ficou comprovado nos autos que a culpa no acidente fora do recorrente por imprimir trajetória retilínea na curva, indo em direção à mão contrária, colidindo no automóvel conduzido por Roberto Cláudio.

9.
O recorrente pugnou que os danos materiais sejam fixados para despesas que guardem nexo com as lesões informadas na exordial até a data de realização da perícia. Entretanto, conforme mencionado pela magistrada
a quo
, restou comprovado no laudo pericial de fls. 452-460, a existência de sequelas, mas, na época da perícia o autor não fazia tratamento médico, certamente, que poderá haver despendido valores outros, posteriores à propositura da ação, a lhe serem restituídos, a ser apurado e comprovado em fase de liquidação, e desde que guarde nexo com as lesões objeto da presente ação e que estejam contextualizado nos termos pretendido na peça de ingresso –medicações, consultas médicas, materiais de higiene e conforto, de enfermagem, fisioterapias e quaisquer tratamentos prescritos pelos médicos responsáveis pelo tratamento do requerente.

10.
Quanto aos danos morais, o apelante pede que sejam corrigidos da data do arbitramento, conforme súmula 362 do STJ. Contudo, observo que a magistrada a quo determinou que a atualização monetária seja desde o evento danoso, com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês, e, partir do seu arbitramento, que se deu na sentença, com fulcro na taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ). Assim, não merece acolhimento do tal pedido, uma vez que já houve aplicação da referida súmula.

11
. Quanto a condenação por danos estéticos, não há falar em exclusão, visto que no caso dos autos, restou demonstrado que o autor, em razão do acidente sofrido, apresenta sequelas suscetíveis de indenização por dano estético, consoante aferido pelo laudo de lesões corporais de f. 42, que atestou a existência de cicatriz cirúrgica, corroborado pelo laudo de f. 454, em que o perito, igualmente, concluiu pela existência de “cicatrizes cirúrgicas ao nível da coluna vertebral na região toracolombar” Derradeiramente, cumpre-me registrar que tal prova não fora refutada por elementos capazes de a desconstituir.

IV – Dispositivo e tese

12
.
Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: art. 85, § 2º, do CPC
,
art 186 do CTB
,
art
s
186
e 736
do Código Civil
e
S
úmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
(TJDFT - Acórdão 710184, 20120111217015APC, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2013, publicado no DJe: 11/09/2013.)
;
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.094563-8/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/09/2022, publicação da súmula em 22/09/2022)
; (
TJES, Apelação 24070198957, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 27/05/2014, Publicação: 05/06/2014); (TJES, Apelação, 48070021190, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 20/07/2010, Publicação: 17/09/201).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007852-05.2007.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ROBERTO BOSCAGLIA JUNIOR

APELADO: ROBERTO CLAUDIO RODRIGUES MACHADO e outros (3)

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
deste recurso e passo ao seu julgamento.

Na origem,
ANTÔNIO CARLOS BEDIN
ajuizou ação em desfavor de
ROBERTO CLÁUDIO RODRIGUES MACHADO
,
CARLOS ROBERTO BOSCAGLIA JÚNIOR
e
CACHOEIRO VEÍCULOS LTDA
.

Narrou o autor, ora apelado, que no dia 26 de maio de 2005, por volta da 19:00 horas, estando de carona como passageiro no interior do veículo VW Gol, Placa ALB 4697, de propriedade da terceira Requerida - CACHOEIRO VEÍCULOS LTDA, dirigido pelo seu funcionário, segundo requerido CARLOS ROBERTO BOSCAGLIA JÚNIOR, com destino Alegre x Cachoeiro, quando nas proximidades de Morro Grande - em frente à firma Polimil Mármores e Granitos, foram violentamente atingidos pelo veículo PEGEOT / 206 SELECTION - Placa LOO 1727 - de propriedade do primeiro requerido - ROBERTO CLÁUDIO RODRIGUES MACHADO, que invadiu a mão de direção do automóvel onde viajava, causando o acidente descrito no Boletim de Ocorrência de Trânsito;

Em razão do acidente, sofreu traumatismo diversos – crânio, tórax, fratura de clavícula esquerda e fratura da 12° vértebra dorsal – tendo se submetido a várias intervenções cirúrgicas para tratamento e correção do "alcunhamento" da vértebra fraturada, com correção antigravitacional, sendo determinado o uso de cinta com haste metálica e instalação de colete torácico-lombar.

Para além, relatou que das descrições das lesões na coluna foi constatada fratura compressão - flexão de T12 com aumento do ângulo de cifose torácica; TC de coluna torácico-lombar com reconstrução evidenciando lesão de corpo de T12 em sua região anterior, ainda com algia limitando suas atividades profissionais, necessita tratamento cirúrgico com instrumentação e descompressão local. Portanto deverá permanecer afastado de suas atividades por tempo indeterminado.

Relatou que na época do acidente era funcionário da empresa ITACAR ITAPEMIRIM CARROS LTDA, estava em serviço, vindo da cidade de Alegre-ES, em veículo de propriedade da Terceira Requerida, empresa pertencente ao Grupo da firma empregadora, que era dirigido por um de seus gerentes (segundo requerido), e após os fatos foi posto à margem da empresa, não recebendo desta qualquer ajuda, quer social, quer psicológica, quer material, estando vivendo com o benefício auxílio-doença que lhe é pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, cujos vencimentos não atingem os valores que percebia como vendedor, haja vista que os vencimentos eram complementados por comissões perfaziam em média R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), as quais não serviram de base paga o cômputo do benefício, o qual foi calculado em R$ 949,65 (novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), não incidindo sobre todos os vencimentos os descontos previdenciários, pois parte era pago por fora.

Ademais, não recebeu por parte dos requeridos qualquer importância pelo tratamento feito, nem tampouco a título de DPVAT, tendo arcado com todas as despesas, de internação no período de 26/05/2005 a 03/06/2005, remédios, honorários médicos e hospitalares o que totalizou R$ 1.192,91 (hum mil cento e noventa e dois reais e noventa e um centavos).

Por fim, referenciou que o sinistro lhe acarretou danos de ordem moral e estético – prejuízos fisiológicos e psicológicos.

Requereu, assim, finalisticamente, a condenação dos réus nos seguintes termos:
"
Seja julgada procedente a presente ação, condenando os requeridos às seguintes verbas, cujo montante será apurado em liquidação de sentença: a) pagamento de todas as despesas que o Requerente tiver, até o final da convalescença, além de algum outro prejuízo que o autor prove haver sofrido, como medicações, consultas médicas, materiais de higiene e conforto, de enfermagem, fisioterapias e quaisquer tratamentos prescritos pelos médicos responsáveis pelo tratamento do requerente, na forma prescrita pelo artigo 949, do Código Civil; b) Pagamento de pensão correspondente à indenização oriunda da responsabilidade civil, calculada no valor de 8 (oito) salários mínimos mensais, com ajustamento às variações ulteriores, com termo inicial a partir do evento danoso (26/05/2005) e termo final com a idade de 75 anos, nos termos da Súmula 490 do STF e do artigo 950, do Código Civil, paga de uma só vez, conforme a previsão do artigo 950, parágrafo único, do Código Civil; c) ressarcimento do lucro cessante, decorrentes da redução dos ganhos do Requerente, os quais ocasionaram perda nos seus vencimentos uma vez que o INSS não vem pagando aquilo que percebia em atividade; d) pagamento de indenização pelos danos morais sofridos a título de: danos estéticos devido à paraplegia e cicatrizes; danos morais pelo sofrimento psíquico e fisiológico e danos morais pelos danos à vida de relação: prejuízo do lazer e prejuízo sexual, cujo valor deva ser arbitrado por V. Exa., requerendo valor não inferior a 500 (quinhentos) salários mínimos”.

Após regular instrução, o juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, proferiu a seguinte sentença:

Por todo o exposto:

1. PROCESSO Nº 0006849-83.2005.8.08.0011: Requerente: CARLOS ROBERTO BOSCAGLIA JUNIOR; Requerido: ROBERTO CLÁUDIO RODRIGUES MACHADO; Litisdenunciada: SUL AMÉRICA SEGURO DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.

Com base nesse preciso tracejamos, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos constantes da inicial, e via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Mercê da sucumbência, condeno o autor a suportar custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, tomando por base as disposições constantes do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, suspensa.

Da lide secundária:

Nos moldes acima já referenciados, condeno o réu-denunciante no pagamento de honorários advocatícios do patrono da litisdenunciada, que fixo, equitativamente, em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela seguradora denunciada, que, no caso é R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em consonância com a apólice de f. 305 (autos de nº 0007852-05.2007.8.08.0011), e à luz da orientação jurisprudencial: “[...] os honorários devidos devem ser arbitrados sobre o proveito econômico obtido pela seguradora embargante, que, no caso, limita-se a R$ 5.000,00, nos termos da apólice acostada aos autos. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024151494986, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/08/2022, Data da Publicação no Diário: 17/08/2022)”, contudo, a exigibilidade resta suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

2. PROCESSO Nº 0007852-05.2007.8.08.0011:
Requerente: ANTONIO CARLOS BEDIN; Requeridos: ROBERTO CLÁUDIO RODRIGUES MACHADO, CARLOS ROBERTO BOSCAGLIA JÚNIOR e CACHOEIRO VEÍCULOS LTDA; Litisdenunciada: SUL AMÉRICA SEGURO DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.

I.
JULGO IMPROCEDENTE
, o pedido formulado pelo requerente
em face
de
ROBERTO CLÁUDIO RODRIGUES MACHADO
, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Mercê de sucumbência do autor tocante ao réu ROBERTO CLÁUDIO RODRIGUES MACHADO, o condeno suportar custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, contudo, a exigibilidade resta suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

II. PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, em consonância com o mesmo dispositivo antes mencionado, para
CONDENAR os requeridos CARLOS ROBERTO BOSCÁGLIA JÚNIOR e CACHOEIRO VEÍCULOS LTDA, solidariamente, nos seguintes termos
:

DANO MATERIAL:

EMERGENTE: R$ 1.187,63 (um mil, cento e oitenta e sete reais e sessenta e três centavos); valores outros, posteriores à propositura da ação, a ser apurado e comprovado em fase de liquidação, e desde que guarde nexo com as lesões objeto da presente ação e que estejam contextualizado nos termos pretendido na peça de ingresso –medicações, consultas médicas, materiais de higiene e conforto, de enfermagem, fisioterapias e quaisquer tratamentos prescritos pelos médicos responsáveis pelo tratamento do requerente.

Consectários legais: “Sobre a indenização material pelas despesas decorrentes do acidente, os juros de mora e a correção monetária, por se tratar de relação extracontratual, incidem do evento danoso (desembolso), nos termos das súmulas 43 e 54 do STJ. 16)” (TJES, Classe: Apelação Cível, 011140160125, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020).

LUCROS CESSANTES
, a ser apurado em sede de liquidação, mediante apuração dos valores relativo a comissões recebidas pelo requerente e que deixou de receber após o acidente, com lapso final ao tempo do retorno à sua atividade laboral.

Referentes às comissões não recebidas, cujo acertamento deverá ser realizado em liquidação da sentença, mediante a juntada dos três últimos meses anteriores ao acidente, com obtenção de média ponderada. Os valores devem ser atualizados pela tabela prática da Corregedoria Geral da Justiça, a partir dos respectivos pagamentos, com juros de 1% ao mês desde a citação; limitada ao tempo em que retornou, o requerente, a sua atividade laboral.

PENSIONAMENTO
, na proporção de 18,75% (dezoito vírgula setenta e cinco por cento) do salário recebido ao tempo do sinistro, R$ 1.095,20 (um mil, noventa e cinco reais e vinte centavos), com as correções ulteriores, limitado a idade de 75 anos.

As parcelas já vencidas da referida obrigação devem ser pagas considerando-se o valor na data do vencimento de cada uma delas especificamente consideradas, com o acréscimo, a contar daí, de correção monetária e juros legais;

Competirá à requerida CACHOEIRO VEÍCULOS promover o seu pagamento e, dentro de 30 dias contados do trânsito em julgado, incluir o requerente beneficiário do pensionamento em sua folha de pagamento para realização do pagamento das pensões mensais na forma supra estabelecida, o que dispensará a constituição de capital ou promover a constituição de capital.

II. DANOS MORAIS
, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Consectários: atualização monetária desde o evento danoso, com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês, e, partir do seu arbitramento, que se deu na sentença, com fulcro na taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).

III. DANOS ESTÉTICOS
, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observados os mesmos parâmetros anteriores.

IV. Especificado o valor final total decorrente da soma dos danos materiais e morais (ambos devidamente corrigidos monetariamente e com juros de mora nos termos supracitados), deverá ser deduzido do montante final o valor atinente ao seguro DPVAT.

Mercê de sucumbência dos réus, condeno-os a suportarem custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, especificamente com relação ao pensionamento – parcelas vencidas e 12 (doze) das parcelas mensais vincendas – tomando por base as disposições constantes do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Da lide secundária:

Nos moldes acima já referenciados, condeno o réu-denunciante no pagamento de honorários advocatícios do patrono da litisdenunciada, que fixo, equitativamente, em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela seguradora denunciada, que, no caso é caso é R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em consonância com a apólice de f. 305 (autos de nº 0007852-05.2007.8.08.0011), e à luz da orientação jurisprudencial: “[...] os honorários devidos devem ser arbitrados sobre o proveito econômico obtido pela seguradora embargante, que, no caso, limita-se a R$ 5.000,00, nos termos da apólice acostada aos autos. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024151494986, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/08/2022, Data da Publicação no Diário: 17/08/2022)”, contudo, a exigibilidade resta suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões id. 10932770 (fls. 886-913 dos autos originários), o apelante alega, em síntese, que:
I)
a sentença foi totalmente contrária as principais provas produzidas nos autos, pois restou claro que houve culpa exclusiva do condutor do veículo PEUGEOT 206, ora recorrido e que o recorrente em nada concorreu para o evento;
II)
a sentença ignorou que a perícia técnica é frágil para superar a prova contida no Boletim de Acidente de Trânsito, sendo que existem testemunhas presenciais que informaram dinâmica diversa da retratada pela perícia técnica;
III)
em razão do princípio da eventualidade o recorrido estava recebendo carona e o art. 736 do código civil exclui das normas do contrato de transporte aquele feito gratuitamente;
I
V
)
apenas forneceu, despretensiosamente, carona ao recorrido, não podendo responder pelos supostos danos causados a este último, decorrentes de um acidente ao qual não deu causa;
V
)
sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na exordial em razão da ausência de culpa grave ou dolo do recorrente;
VI
)
os danos materiais sejam fixados para despesas que guardem nexo com as lesões informadas na exordial até a data de realização da perícia;
VII
)
pelo princípio da eventualidade seja a sentença reformada para que os danos morais sejam corrigidos da data do arbitramento, conforme súmula 362 do STJ;
VIII
)
seja excluída a condenação por danos estéticos.

Pois bem.

Em que pese a irresignação recursal, tenho que a mesma não prospera.

Isto porque, após compulsar detidamente os autos, verifico que agiu com acerto o magistrado singular, que, diante da insuficiência das provas constantes dos autos, determinou a realização de prova pericial para deslinde do feito, conforme elucidado por meio das decisões de fls. 731-736 (0006849-83.2005.8.08.0011) e 589-594 (0007852-05.2007.8.08.0011), a seguir transcritas:

“
Não se pode perder de vista que as únicas provas a deslindar a quaestio, Boletim de Ocorrência e declarações das testemunhas WASHINGTON DEFINO TEDESCO e JAIR LEAL LIMA resultaram em contradições não supridas pelas demais provas aos autos elencadas
:

1. O Boletim de Ocorrência, lavrado pela testemunha JAIR LEAL LIMA, que chegou ao local do sinistro após sua ocorrência, referenciam, aprioristicamente, que a colisão ocorrera na mão de direção de do veículo Peugeot/Placa LOO 1727, conduzido por ROBERTO CLÁUDIO RODRIGUES MACHADO:

“[...] que foi a autoridade policial responsável pela lavratura do boletim de ocorrência que está acostado em ambos os autos, ff. 24/25 do processo nº 01107078529 e ff. 13/15 do processo de nº 011050068490, que mesmo compulsando o croqui constante do boletim de ocorrência, não pode dizer quem fora o autor da colisão, mas pelo que consta do croqui, o ponto de impacto fora representado na figura como P1, que se lembra que fora o veículo que trafegava no sentido Alegre x Cachoeiro, portanto, referencia que na figura este veículo é o veículo 2 e informa que pelo que fez constar no boletim de ocorrência, este veículo trafegava sentido Alegre X Cachoeiro e invadira a mão de direção do outro veículo, sendo portanto, o responsável pela colisão, esclarece que não se recorda dos fatos, portanto as informações que está prestacionando são baseadas no que fez consignar no boletim de ocorrência, lavrado logo depois da colisão [...] que inicialmente, vislumbrando o croqui que fez constar na ocorrência, não soube dizer em qual pista a colisão ocorreu, mas, depois da MM. Juíza mostrar novamente ao depoente a figura e esclarecer que o próprio depoente desenhou com bastante detalhes duas pistas, uma no sentido e outra em outro sentido, inclusive com uma faixa divisória no meio, o depoente reconheceu o ponto de impacto como a pista da direita, portanto, aquela de sentido CACHOEIRO X ALEGRE [...]”.

2. Entrementes, WASHINGTON DEFINO TEDESCO, que noticiou ter presenciado o sinistro, apontou que a colisão ocorrera na mão de direção em que transitava o VW Gol/Placa ALB4697, cujo condutor era CARLOS ROBERTO BOSCAGLIA JUNIOR:

[...] que aparentemente, quem estava guiando o veículo no sentido Cachoeiro x Castelo é que teria invadido a mão de direção, que acredita nisto pela posição que viu os veículos colidindo; [...] que reconhece como de seu cunho caligráfico a assinatura constante da f. 19 dos autos do processo nº 011050068490, que após ler as declarações consignadas, confirma as notícias prestacionadas naquele documento [...]”.

Inclusive, diante das contradições nos depoimentos das testemunhas WASHINGTON DEFINO TEDESCO e JAIR LEAL LIMA e com a finalidade de deslindar tal controvérsia, a magistrada solicitou que o perito respondesse o seguinte questionamento:

Apontar o exato local em que ocorrera o impacto: se na mão de direção em que transitava o VW Gol/Placa ALB4697 ou naquela em que estava o Peugeot/Placa LOO 1727; identificando, assim, qual o veículo que adentrara na contramão de direção.

Vindo posteriormente concluir o Expert que:

Os veículos seguiam pela Rodovia ES482, que liga os Municípios de Cachoeiro de Itapemirim a Alegre, em noite de tempo bom e pista seca. Porém, o trecho em que ocorreu o acidente apresentava asfalto muito deteriorado, carente de manutenção, sem a sinalização necessária, com várias ondulações, imperfeições e no momento do sinistro não havia nenhuma luminosidade além daquela produzida pelos faróis dos veículos, com faixas de divisão de pista apagadas do leito asfáltico.

O diagrama vetorial do acidente revela que a colisão ocorreu no meio da pista, exatamente no local que estariam as faixas de divisão contínua, indicando que os dois veículos não realizaram o correto tangenciamento da curva, na forma necessária, seguindo as trajetórias curvilíneas.

Segundo o comportamento do V02, exposto no diagrama supracitado, é possível identificar que o mesmo imprimia trajetória retilínea na curva em que se desenrolou o acidente, indo em direção a mão contrária, colidindo com o Veículo V01 e atravessando a pista totalmente.

Aliado a isso, as descrições expostas na fundamentação técnica do item 02, as quais explicam dinamicamente o comportamento dos automóveis em relação às leis da física, corroboram com o registro policial, pois a posição final do Veículo 02 indica que a sua trajetória, antes da colisão, se apresentava em direção à mão contrária.

Por fim, mediante as considerações feitas,
esta Perícia constatou que os dois veículos apresentaram comportamento irregular na ocasião relatada, pois não realizaram o tangenciamento da curva de forma devida, evidenciado pelo impacto no meio da pista de rolamento. Entretanto,
a reconstituição vetorial revela que o Veículo 02, conduzido pelo 2º requerido, Sr. Carlos Roberto Boscáglia Júnior, imprimia trajetória retilínea na curva em que se desenrolou o acidente, indo em direção à mão contrária, colidindo com o Veículo V1 e atravessando a pista totalmente
.

Desta forma, restou comprovado que o recorrente
CARLOS ROBERTO BOSCÁGLIA JÚNIOR
, na condução do veículo VW GOL, PLACA ALB4697, foi quem imprimiu trajetória retilínea na curva, indo em direção à mão contrária, colidindo no automóvel conduzido por ROBERTO CLÁUDIO RODRIGUES MACHADO (PEUGEOT, PLACA LOO1727).

Outrossim, foi esclarecido pelo
expert
em audiência designada para tal fim, que:

Esclareceu que o veículo Gol adotou trajetória retilínea da curva e colidiu lateralmente, tendo perdido o controle, capotado e repousado no acostamento da sua faixa de contramão; não houve colisão frontal, embora tivesse numa trajetória retilínea, não quis dizer que houve uma colisão frontal; embora estivesse em uma trajetória retilínea, mas houve uma colisão lateral; na página 36 do laudo uma gravura do item 4 informa exatamente isso, gravura de cima; não é uma colisão frontal mas sim lateral; após esta colisão lateral o veículo perdeu sua trajetória, capotou e veio a repousar na faixa que pode ser visto na segunda gravura da página 36; estas avarias denotam capotamento após a colisão;

Esclareceu não existem avarias frontais, uma vez que a colisão foi lateral, e por isso as avarias se concentram exclusivamente no farol esquerdo;

Esclareceu que
para a confecção da perícia foram analisadas as avarias nos veículos e “usamos estas avarias para a reconstituição vetorial do acidente".

Esclareceu que se
analisou todas as fotografias e avarias que já constam nos autos, não se retornando relevante incluí-las no laudo.

Esclareceu que a perícia se pautou em vários elementos: fotografia da pista na época; fotografia dos veículos avariados e apresentadas nos autos; vistoria ao local feito na data da perícia, posterior, e na reconstrução vetorial do acidente, de acordo com as normas técnicas – ABNT – elementos mais relevantes e que trouxeram maior subsidiário técnico a perícia.

Esclareceu que “o item 3.1 contextualiza e mostra uma fotografia da pista; mostramos o registro da rodovia na época do acidente; item 3.2 contextualizamos os dados técnicos de padrão dos veículos; no item 4 fazemos a dinâmica do acidente; na análise da dinâmica o acidente, nós analisamos vários elementos, dentre eles as medições feitas presencialmente pelos peritos no local do acidente; levamos em consideração os dados registrados no boletim de ocorrência, que são duas gravuras que aparecem no item 4, na folha 33/34 do laudo; e registramos a análise de trajetória de cada um dos veículos, pré-colisão e pós-colisão, fazendo uma compatibilização com as fotografias existentes nos autos documento as avarias em cada um dos veículos”.

Por fim, esclareceu que a força da colisão pode alterar a trajetória do veículo.

Sendo assim, não merece prosperar a alegação do recorrente que a perícia realizada anos após o acidente, não considerou as avarias do veículo e nem fez referência às fotografias, utilizando imagens completamente estranhas ao processo.

Inclusive, coaduno com o entendimento do juízo de primeiro grau, no sentido que
“
o fato de ter sido realizada 15 (quinze) anos após o acidente, não altera a conclusão da perícia, até porque ratifica aquela que fora a do policial responsável pela lavratura do boletim de ocorrência.
”

Conclui-se que o recorrente agiu com imprudência ao fazer a curva com velocidade incompatível e invadiu a contramão de direção, portanto este quem infringiu o artigo 186 do CTB e consequentemente tem o dever de indenizar nos termos do artigo 186 do Código Civil.

Outrossim, o recorrente afirma que apenas forneceu carona ao recorrido e conforme preceitua o art. 736 do código civil, não poderia responder pelos supostos danos causados a este último, decorrentes de um acidente ao qual não deu causa.

A súmula 145 do STJ preceitua que Súmula 145/STJ:
“No transporte desinteressado, de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado
quando incorrer em dolo ou culpa grave
.”

In casu
, como asseverado alhures, ficou comprovado nos autos que a culpa pelo acidente fora do recorrente, que ao invadir a mão contrária de sua direção veio a colidir no automóvel conduzido por Roberto Cláudio.

Inclusive é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. MORTE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE GRATUITO. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. 1.O condutor tem o dever indenizar os danos morais e materiais causados pela morte do carona em acidente de trânsito. 2.
No transporte gratuito, de mera cortesia, o condutor só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave, nos termos da Súmula 145 do STJ
. 3. Há culpa grave quando o condutor trafega com excesso de velocidade depois de passar a noite sem dormir, em uma festa. 4. Para o arbitramento do valor da indenização por danos morais devem ser levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano (R$ 50.000,00). 5. Negou-se provimento à apelação. (TJDFT - Acórdão 710184, 20120111217015APC, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2013, publicado no DJe: 11/09/2013.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE DESINTERESSADO (CARONA) - AVANÇO DA PARADA OBRIGATÓRIA - VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DE TRÂNSITO PELO CONDUTOR - CULPA GRAVE - RESPONSABILIDADE CIVIL - INCAPACIDADE LABORAL DA VÍTIMA E DANO ESTÉTICO - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - LESÃO PERMANENTE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS -"QUANTUM" INDENIZATÓRIO - MÉTODO BÍFASICO - CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR E DA VÍTIMA - SOPESAMENTO NA FIXAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA.

- Nos termos da Súmula 145 do STJ, "no transporte gratuito, de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave".

-
Praticando o condutor infração de trânsito gravíssima, avançando parada obrigatória e dando causa ao acidente, incorre em culpa grave e está obrigado a indenizar o passageiro de seu veículo
.

- O pensionamento mensal só tem lugar se provada a perda ou redução da capacidade laborativa da vítima, nos termos do art. 950 do Código Civil.

- A dor e o sofrimento experimentados pela vítima de acidente automobilístico advindos das lesões corporais, com sequelas permanentes, e do respectivo tratamento a que foi submetida ultrapassam o mero dissabor, caracterizando evidente abalo moral indenizável.

- O valor da indenização por dano moral deve observar os parâmetros fixados pela jurisprudência para aplicação do método bifásico, conforme jurisprudência do STJ.

- O valor da indenização, ainda que oriunda exclusivamente de dano moral, mede-se pela extensão dos gravames suportados pela vítima (art. 944, CC), considerando as peculiaridades do caso concreto, segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta a condição econômica da vítima e do ofensor.

- Não contratada cobertura securitária para responsabilidade civil por danos morais, não há que se condenar a seguradora denunciada no ressarcimento da respectiva despesa.

V.V- A indenização me de-se fundamentalmente pela extensão do dano, devendo ser observada na fixação do patamar reparatório a gravidade das lesões, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a proximidade do magistrado de primeiro grau com as nuances fáticas. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.094563-8/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/09/2022, publicação da súmula em 22/09/2022).

O recorrente pugna ainda, que os danos materiais sejam fixados para despesas que guardem nexo com as lesões informadas na exordial até a data de realização da perícia.

Entretanto, conforme mencionado pela magistrada
a quo
, restou comprovado no laudo pericial de fls. 452-460, a existência de sequelas, mas, na época da perícia o autor não fazia tratamento médico, certamente, que poderá haver despendido valores outros, posteriores à propositura da ação, a lhe serem restituídos, a ser apurado e comprovado em fase de liquidação, e desde que guarde nexo com as lesões objeto da presente ação e que estejam contextualizado nos termos pretendido na peça de ingresso –medicações, consultas médicas, materiais de higiene e conforto, de enfermagem, fisioterapias e quaisquer tratamentos prescritos pelos médicos responsáveis pelo tratamento do requerente.

Quanto aos danos morais, o apelante pede que sejam corrigidos da data do arbitramento, conforme súmula 362 do STJ. Contudo, observo que a magistrada
a quo
determinou que a atualização monetária seja desde o evento danoso, com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês, e, partir do seu arbitramento, que se deu na sentença, com fulcro na taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ). Assim, não merece acolhimento do tal pedido, uma vez que já houve aplicação da referida súmula.

Quanto a condenação por danos estéticos, não há falar em exclusão, visto que no caso dos autos, restou demonstrado que o autor, em razão do acidente sofrido, apresenta sequelas suscetíveis de indenização por dano estético, consoante aferido pelo laudo de lesões corporais de fl. 42, que atestou a existência de cicatriz cirúrgica, corroborado pelo laudo de fl. 454, em que o perito, igualmente, concluiu pela existência de “cicatrizes cirúrgicas ao nível da coluna vertebral na região toracolombar” Derradeiramente, cumpre-me registrar que tal prova não fora refutada por elementos capazes de a desconstituir.

Inclusive, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, tem posicionado no sentido de que
"[...] O dano estético é toda ofensa, ainda que mínima, à integridade física da vítima, que ocorre quando há uma lesão interna no corpo humano, como, por exemplo, quando a vítima perde um rim, um baço, ou quando há ocorrência de lesão externa no corpo humano, como, por exemplo, quando a vítima sofre uma cicatriz, uma lesão que lhe cause limitações de movimentos, uma deformidade ou deformação, queimadura ou a perda de um membro, afetando, com isso, a higidez da saúde, a harmonia e incolumidade das formas do corpo [...]"
(in TJES, Apelação 24070198957, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 27/05/2014, Publicação: 05/06/2014).

Nesta esteira, considerando que a teor do entendimento externado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado
"[...] a partir do momento que tal cicatriz passe a ser perceptível por outrem, gera direito a indenização [...]"
(in TJES, Apelação, 48070021190, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 20/07/2010, Publicação: 17/09/2010), mesmo em se tratando de cicatriz pequena, patente o dever de indenizar.

Assim, a indenização, nesse caso, não tem caráter reparatório, mas compensatório, visando amenizar os sofrimentos suportados. Logo, o valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se encontra de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar o valor referente aos honorários advocatícios, por já ter sido fixada no percentual máximo previsto no artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Acompanhar o voto de relatoria.